Tribunal: TJSP
Processo: 1008064-93.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e ressarcimento de danos materiais e reparação de danos morais. Desconto de Seguro de vida Previdência Privada não contratado, do benefício da aposentadoria. Procedência parcial. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e ressarcimento de danos materiais e reparação de danos morais. Desconto de Seguro de vida Previdência Privada não contratado, do benefício da aposentadoria. Procedência parcial. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Fixação. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por danos morais, fixados na quantia de R$5.000,00.
Recurso a que se dá provimento.